Tribunal: TJDFT
Processo: 0021908-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DÉBITOS POSTERIORES. INCLUSÃO. PRETENSÃO DESARRAZOADA.

1. O pagamento efetuado pelo devedor, com a quitação manifestada pelo credor, constitui justo motivo para a extinção do feito, consoante inteligência do art. 924, inc. II, do CPC.

2. Débitos alimentares posteriores ao surgimento do acordo firmado devem ser objeto de nova execução, sob pena de ensejar a eternização da execução de alimentos, o que não harmoniza com o nosso sistema jurídico.

3. Apelação conhecida e não provida.